Tribunal: STJ
Processo: 5051618-10.2023.8.21.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237245 - RS(2025/0388350-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ERIK BENTO MORALES
AGRAVANTE
: JANAINA SOARES TEIXEIRA
ADVOGADA
: KETRIM BUENO DE FRAGA - RS133713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
de recurso especial do Ministério Público estadual e lhe deu provimento para
restabelecer a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime,
consoante sentença, com os correspondentes reflexos na dosimetria da pena.
2. A decisão agravada assentou que o profissionalismo demonstrado na prática do
delito de tráfico de drogas não constitui elementar do delito autônomo de associação
para o tráfico de drogas e que a quantidade e natureza das drogas apreendidas podem
ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, ainda que tenham sido
inseridas em vetorial equivocada.
3. No agravo, a defesa sustenta: (i) violação à
, por suposto reexame
Súmula n. 7/STJ
de fatos e provas; (ii) ocorrência de indevida duplicidade valorativa, em razão de o
mesmo fundamento (profissionalismo da traficância) ter sido utilizado para caracterizar
o delito de associação para o tráfico e para negativar a culpabilidade no tráfico; e (iii)
impossibilidade de valoração negativa das consequências do crime com base na
quantidade e natureza da droga, por não terem sido reconhecidas como
extraordinárias pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a decisão que, em
recurso especial da acusação, restabeleceu a valoração negativa da culpabilidade e
das consequências do crime na dosimetria, (i) sem afronta à
, (ii) sem
Súmula n. 7/STJ
caracterizar
pelo uso do profissionalismo da traficância em delitos
bis in idem
autônomos, e (iii) admitindo a
da droga apresentada na vetorial
quantidade/natureza
consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56333092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 602ae429-ec33-41bb-b566-089275f3b5c3

5. A solução conferida ao recurso especial não afrontou a
, pois não
Súmula n. 7/STJ
houve reexame de fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos já delineados pelas instâncias ordinárias, com base nos próprios
fundamentos constantes da sentença e do acórdão de apelação.
6. O profissionalismo que o comércio ilícito era perpetrado não constitui elementar do
delito de associação para o tráfico, podendo ser legitimamente valorado como
circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) no crime de tráfico de drogas, sem
configurar
.
bis in idem
7. A circunstância de a sentença ter lançado a “variedade e expressiva quantidade de
substâncias apreendidas” sob a rubrica das consequências do crime, e não
diretamente sob a vetorial própria decorrente do
da Lei de Drogas, configura
art. 42
equívoco de classificação que não impede a manutenção da valoração negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o provimento do
recurso especial da acusação para restabelecer a valoração negativa da culpabilidade
e das consequências do crime, com os correspondentes reflexos na dosimetria das
penas.
Tese de julgamento:
1. A revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados pelas instâncias ordinárias
não configura reexame de provas e não atrai o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
2. O profissionalismo da traficância pode ser valorado negativamente na vetorial
culpabilidade do crime de tráfico de drogas, ainda que haja condenação autônoma por
associação para o tráfico, sem caracterizar
.
bis in idem
3. O equívoco na sentença de classificação da circunstância judicial em que foi
considerado um dado fático negativamente valorado não acarreta a redução na
exasperação da pena-base.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CPP,
, arts. 33, caput; 35; 40, IV; 42;
art. 59;
art. 617; Lei n. 11.343/2006
.
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
DJEN
AREsp n. 2.600.581/MS
16/12/2025,
23/12/2025;
STJ, HC n.
Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
884.528/PE,
12/2/2025,
17/2/2025;
HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
851.432/PE,
16/10/2023,
19/10/2023;
, Terceira Seção, j.
DJe
STJ,
REsp n. 2.058.970/MG
28/8/2024,
12/9/2024;
, Terceira Seção.
EREsp n. 1.826.799/RS
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 602ae429-ec33-41bb-b566-089275f3b5c3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237245 - RS(2025/0388350-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ERIK BENTO MORALES
AGRAVANTE
: JANAINA SOARES TEIXEIRA
ADVOGADA
: KETRIM BUENO DE FRAGA - RS133713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
de recurso especial do Ministério Público estadual e lhe deu provimento para
restabelecer a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime,
consoante sentença, com os correspondentes reflexos na dosimetria da pena.
2. A decisão agravada assentou que o profissionalismo demonstrado na prática do
delito de tráfico de drogas não constitui elementar do delito autônomo de associação
para o tráfico de drogas e que a quantidade e natureza das drogas apreendidas podem
ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, ainda que tenham sido
inseridas em vetorial equivocada.
3. No agravo, a defesa sustenta: (i) violação à
por suposto reexame
Súmula n. 7/STJ,
de fatos e provas; (ii) ocorrência de indevida duplicidade valorativa, em razão de o
mesmo fundamento (profissionalismo da traficância) ter sido utilizado para caracterizar
o delito de associação para o tráfico e para negativar a culpabilidade no tráfico; e (iii)
impossibilidade de valoração negativa das consequências do crime com base na
quantidade e natureza da droga, por não terem sido reconhecidas como
extraordinárias pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56052104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: fdfe038c-af97-4671-add3-82ce6a30bc76

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a decisão que, em
recurso especial da acusação, restabeleceu a valoração negativa da culpabilidade e
das consequências do crime na dosimetria, (i) sem afronta à
(ii) sem
Súmula n. 7/STJ,
caracterizar
pelo uso do profissionalismo da traficância em delitos
bis in idem
autônomos, e (iii) admitindo a
da droga apresentada na vetorial
quantidade/natureza
consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A solução conferida ao recurso especial não afrontou a
pois não
Súmula n. 7/STJ,
houve reexame de fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos já delineados pelas instâncias ordinárias, com base nos próprios
fundamentos constantes da sentença e do acórdão de apelação.
6. O profissionalismo que o comércio ilícito era perpetrado não constitui elementar do
delito de associação para o tráfico, podendo ser legitimamente valorado como
circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) no crime de tráfico de drogas, sem
configurar
.
bis in idem
7. A circunstância de a sentença ter lançado a “variedade e expressiva quantidade de
substâncias apreendidas” sob a rubrica das consequências do crime, e não
diretamente sob a vetorial própria decorrente do
da Lei de Drogas, configura
art. 42
equívoco de classificação que não impede a manutenção da valoração negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o provimento do
recurso especial da acusação para restabelecer a valoração negativa da culpabilidade
e das consequências do crime, com os correspondentes reflexos na dosimetria das
penas.
Tese de julgamento:
1. A revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados pelas instâncias ordinárias
não configura reexame de provas e não atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O profissionalismo da traficância pode ser valorado negativamente na vetorial
culpabilidade do crime de tráfico de drogas, ainda que haja condenação autônoma por
associação para o tráfico, sem caracterizar
.
bis in idem
3. O equívoco na sentença de classificação da circunstância judicial em que foi
considerado um dado fático negativamente valorado não acarreta a redução na
exasperação da pena-base.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CPP,
arts. 33, caput; 35; 40, IV; 42;
art. 59;
art. 617; Lei n. 11.343/2006,
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56052104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: fdfe038c-af97-4671-add3-82ce6a30bc76

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
DJEN
AREsp n. 2.600.581/MS,
16/12/2025,
23/12/2025;
STJ, HC n.
Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
884.528/PE,
12/2/2025,
17/2/2025;
HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
851.432/PE,
16/10/2023,
19/10/2023;
Terceira Seção, j.
DJe
STJ,
REsp n. 2.058.970/MG,
28/8/2024,
12/9/2024;
Terceira Seção.
EREsp n. 1.826.799/RS,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.
interposto por ERIK BENTO
668/678
MORALES e JANAINA SOARES TEIXEIRA em face de decisão de minha lavra de fls.
que conheceu do recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
655/663
DO RIO GRANDE DO SUL e deu-lhe provimento para restabelecer a valoração
negativa da culpabilidade e das consequências do crime, com devidos reflexos na
dosimetria penal, em reforma ao acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em julgamento da Apelação Criminal n.
5051618.10.2023.8.21.0008/RS.
A decisão agravada, em síntese, registrou que o profissionalismo demonstrado
na prática do delito de tráfico de drogas não é elementar do delito de associação para
o tráfico de drogas, bem como que a quantidade e natureza das drogas apreendidas
podem ser valoradas negativamente, mesmo que inseridas em vetorial equivocada.
A defesa do agravante sustenta que a decisão agravada deixou de observar o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Aduz que a valoração negativa da culpabilidade
restabelecida acarretou indevida duplicidade valorativa porque o mesmo fundamento
foi adotado para caracterizar o delito autônomo de associação para o tráfico de drogas.
Em relação às consequências do crime, assevera que a decisão agravada
desconsiderou que tais elementos não foram reconhecidos como extraordinários pelo
Tribunal de origem.
Requer a reconsideração ou o provimento do agravo regimental para que o
recurso especial da acusação seja desprovido.
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria analisada.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
Cumpre ressaltar que a solução do recurso especial não esbarrou no óbice da
Súmula n. 7 do STJ, porquanto não houve qualquer reexame de fatos e provas,
estando a fundamentação limitada à análise dos fundamentos contidos nos atos
decisórios proferidos na origem.
Documento eletrônico VDA56052104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: fdfe038c-af97-4671-add3-82ce6a30bc76

Para corroborar, precedente:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESTABELECIMENTO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
8. A revaloração jurídica dos fatos incontroversos
delineados no acórdão é possível, não configurando mero
reexame de provas, o que afasta a incidência da
Súmula 7/STJ.
9. O Tribunal de origem não justificou de forma
suficiente as razões para entender pela insuficiência de
provas, mesmo diante de elementos probatórios que
indicavam a ocorrência do delito e a autoria.
[...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.600.581/MS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.
Acrescenta-se, consoante será visto a seguir, que o Tribunal de origem não
asseverou que a quantidade e natureza da droga apreendida eram inerentes ao tipo
penal, afastando a consideração desse atributo apenas porque invocado na vetorial
consequências do crime.
Com essas considerações, trago para a avaliação dos integrantes desta
Turma as razões pelas quais o recurso especial da acusação foi provido com os
devidos reflexos na dosimetria penal.
Sobre a violação ao
do CP, o TJRS manteve a pena nos seguintes
art. 59
termos do voto do relator (grifos nossos):

"Passa-se a incursionar no estudo das postulações
de caráter subsidiário.
A fixação das penas operou-se mediante as
seguintes análises:
"ERICK BENTO MORALES
caput, da Lei n.o
(1o fato)
Artigo 33,
11.343/2006
a) antecedentes: o réu não registra antecedentes (354.2) ; b)

culpabilidade:
acendrada
reprovabilidade:
profissionalismo e sofisticação com que o comércio
malsão era perpetrado, conforme esquadrinhado na
; c) conduta social: sem elementos para
fundamentação
valoração; d) personalidade: sem elementos para valoração; e)
motivos: não fogem da previsão típica; f) circunstâncias: graves,
considerando que os acusados, a fim de despistar as suspeitas,
mantinham o laboratório clandestino no interior da residência,
em condomínio, local com intensa circulação de pessoas; g)
consequências: negativas, diante da variedade e da
h)
expressiva quantidade de substâncias apreendidas;
comportamento da vítima: não há falar.
Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal em conjunto com o comando do artigo 42 da Lei n.o
11.343/2006, atribuída nota negativa à culpabilidade,
circunstâncias e consequências, elevo a reprimenda, por
Documento eletrônico VDA56052104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: fdfe038c-af97-4671-add3-82ce6a30bc76

fixando a pena-base em 07 anos e 06
três vezes, em 1/6,
meses de reclusão e 749 dias-multa.
Na etapa provisória, presente a atenuante da confissão
espontânea (CP,
alínea "d"). Assim, promovo a
art. 65, inciso III,
redução da pena em 1/6.
Por conseguinte, a pena intermediária é reduzida para 06 anos
e 03 meses de reclusão.
Na derradeira etapa, incide a majorante do artigo 40, inciso IV,
da Lei n.o
e, conforme fundamentação já registrada
11.343/2006
alhures, incremento a pena em
resultando em uma pena
1/2,
definitiva de 9 ANOS E 04 MESES e 15 DIAS DE RECLUSÃO.
[...]
JANAINA SOARES TEIXEIRA
, caput, da Lei n.o
(1o fato)
Artigo 33
11.343/2006
a) antecedentes: a ré não registra antecedentes (354.1); b)
culpabilidade: acendrada reprovabilidade: profissionalismo
e sofisticação com que o comércio malsão era perpetrado,
c) conduta
conforme esquadrinhado na fundamentação;
social: sem elementos para valoração; d) personalidade: sem
elementos para valoração; e) motivos: não fogem da previsão
típica; f) circunstâncias: graves, considerando que os
acusados, a fim de despistar as suspeitas, mantinham o
laboratório clandestino no interior da residência, em um
dos cômodos, em condomínio, local com intensa
circulação de pessoas; g) consequências: negativas, diante
da variedade e da expressiva quantidade de substâncias
h) comportamento da vítima: não há que se falar.
apreendidas;
Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal em conjunto com o comando do artigo 42 da
Lei n.o
atribuída nota negativa à culpabilidade,
11.343/2006,
circunstâncias e consequências, elevo a reprimenda, por
, em
fixando a pena-base em 07 anos e 06
três vezes
1/6,
meses de reclusão e 749 dias-multa.
Não há agravantes/atenuantes.
Na derradeira etapa, incide a majorante do artigo 40, inciso IV,
da Lei n.o
e, conforme fundamentação já registrada
11.343/2006
alhures, incremento a pena em
resultando em uma pena
1/2,
definitiva de 11 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO.
[...]".

Da leitura se infere que, dentre os vetores do artigo
59 do Código Penal, foram considerados em desfavor dos
réus, em relação ao crime de tráfico de drogas, as
circunstâncias, a culpabilidade e as consequências.
Conforme o magistério de Renato Brasileiro de
Lima, in "Manual de Processo Penal", Volume Único - 12a
ed. rev. ampl. e atual.- São Paulo: Ed. JusPodivm, 2023, a
"culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de
reprovabilidade do comportamento do agente, apontando a
maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa. A
circunstância judicial 'culpabilidade', disposta no
do
art. 59
CP, atende ao critério constitucional da individualização da
pena. (...). Quando cotejada com as demais circunstâncias
descritas no
do CP, o dimensionamento da
art. 59
culpabilidade revelaria ao magistrado o grau de censura
pessoal do réu na prática do ato delitivo, representando
verdadeira limitação da discricionariedade judicial na tarefa
individualizadora da pena-base".
À vista do conceito supra, deflui que a forma como
o delito fora perpetrado demonstrou manifesto
Documento eletrônico VDA56052104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: fdfe038c-af97-4671-add3-82ce6a30bc76

profissionalismo e dedicação à atividade delitiva, o
que de fato ensejaria a negativação da operadora.
Todavia, tem-se que estas nuances acabaram por
configurar o crime autônomo de associação para o
tráfico e, mesmo que traduzam elevado grau de
reprovabilidade da conduta, isso já fora considerado
mediante a acusação e condenação também por esta
prática.
Neutraliza-se, em face do que exposto, a vetorial
ligada à culpabilidade.
[...]
No que diz respeito às consequências, o escólio de
Fernando Capez, in "Curso de direito penal, volume 1,
parte geral (arts. 1o a 120),. 15a ed. São Paulo - Saraiva,
2011, ao definir que “dizem respeito à extensão do dano
produzido pelo delito, desde que não constituam
circunstâncias legais [...]”.
Na doutrina de Guilherme de Souza Nucci, trazidas
na obra "Manual de processo penal e execução penal", 6a
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo - Editora Revista dos
Tribunais. 2010, as consequências são consideradas como
o “mal causado pelo crime, que transcende o resultado
típico, é a consequência a ser considerada para a fixação
da pena”.
Diante das colacionadas definições, considera-
se que no caso em tela as consequências não
desbordam ao comumente verificado em delitos desta
espécie, não influenciando nesta operadora a
"variedade e ... expressiva quantidade de substâncias
apreendidas", já que encontra-se ligada aos reflexos
negativos advindos da prática.
Assim
sendo,
tem-se
por
adequada
a
neutralização da vetorial ligada às consequências.
No que respeita ao crime de associação para o
tráfico, as penas base encontram-se estabelecidas no
mínimo, não havendo modificação a proceder.” (fls.
).
592/594

Por seu turno, na sentença ainda constou o seguinte (grifos nossos):

“Das provas produzidas, observa-se que a corré
Janaina aderiu aos negócios delitivos de seu
A estabilidade e a permanência são
companheiro.
demonstradas pelo flagrante não apenas de uma simples
transação malsã. Antes, encontrou-se um ambiente de
traficância profissional: estrutura complexa do laboratório clandestino para o preparo,
armazenamento e distribuição de grandes quantidades
de entorpecentes e pelos petrechos clássicos da
traficância profissional referidos no auto de apreensão
(fls.
processo 5258703-
19/22,
84.2023.8.21.0001/RS,
evento 1, P_FLAGRANTE1).
Os relatórios policiais, com o monitoramento in
loco, além da análise de dados digitais demonstram
affectio sceleris, bem distante de remota e já desfeita
relação de cunho meramente amoroso.
Dessa maneira, sem qualquer desdouro ao trabalho
defensivo, é clara a associação dos dois corréus, não se
esgotando, igualmente, em singelo concurso de agentes.
Documento eletrônico VDA56052104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: fdfe038c-af97-4671-add3-82ce6a30bc76

Patente,
por
conseguinte,
a
autoria
e
a
materialidade, bem como ausentes excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade, a condenação dos réus pela prática
dos crimes de tráfico de drogas e respectiva associação é
medida impositiva.
Militam em desfavor dos corréus circunstâncias
judiciais.
As consequências são notáveis, diante da
grande quantidade de droga apreendida (1o fato).
A culpabilidade é diferenciada. A particular
reprovabilidade reside na maneira profissional e, não
esporádica, com o que o comércio ilícito era
Tomando de empréstimo a nomenclatura de
promovido.
Vivante, positivada no artigo 966 do Código Civil, os
corréus
exerciam
profissional
atividade
econômica
organizada para a produção e a circulação malsã. Tal resta
comprovado pela apreensão de 04 balanças de precisão,
16 pacotes de pó branco para misturar cocaína, 600
embalagens para doce usadas para o fracionamento de
entorpecentes e um rolo incolor de embalagens para
fracionamento de drogas (1o fato).” (fls.
).
471/472

Extrai-se dos trechos acima que o TJRS afastou a valoração negativa da
culpabilidade porque o profissionalismo da traficância foi considerado para condenação
por associação para o tráfico de drogas, bem como afastou a valoração negativa das
consequências do crime porque a quantidade e natureza da droga não seriam devidas
para justificá-la.
Tais entendimentos não encontram amparo na jurisprudência desta Corte.
Em relação à culpabilidade do tráfico de drogas, registra-se que o
profissionalismo demonstrado no caso concreto não é elemento do delito de
associação para o tráfico. Para o delito associativo, não se faz necessária a existência
de um laboratório clandestino. No caso concreto, além disto, há outros elementos,
pois a estabilidade e permanência decorrem dos relatórios policiais resultantes do
monitoramento
.
in loco
No mesmo sentido, citam-se precedentes:

PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO
PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN
IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AINDA QUE ASSIM
NÃO FOSSE, NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO MESMO FATOR PARA OS DOIS
DELITOS. ORDEM DENEGADA.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de bis in idem não se sustenta, pois a
em seu
prevê a possibilidade de
Lei 11.343/2006,
art. 42,
que a quantidade e a natureza da droga sejam
consideradas para a dosimetria da pena tanto no crime de
tráfico de drogas quanto no de associação para o tráfico,
dado que são delitos autônomos.
Documento eletrônico VDA56052104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: fdfe038c-af97-4671-add3-82ce6a30bc76

4. Embora a tese de ocorrência de bis in idem não
tenha sido apreciada na origem, sob essa perspectiva, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
reconhecido que a quantidade e a natureza dos
entorpecentes podem ser utilizadas na primeira fase da
dosimetria de ambos os crimes, sem que isso configure
indevida majoração de pena, conforme entendimento
consolidado em diversos precedentes.
5. No que se refere à dosimetria, as instâncias
ordinárias realizaram o cálculo da pena de maneira
fundamentada e em conformidade com os parâmetros
legais, levando em consideração a grande quantidade de
drogas apreendidas, elemento que justifica a exasperação
das penas.
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(HC n.
relatora Ministra Daniela
884.528/PE,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
)
17/2/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OFENSA
AO
DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ART. 41
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. QUANTIDADE DA
DROGA VALORADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE
E CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE
LEI N. 11.343/2006.
DEDICA AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO ART. 35
DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O fato das instâncias ordinárias terem se
validado da quantidade de entorpecente apreendido tanto
para exasperar a pena-base do delito de tráfico de
entorpecentes quanto para fundamentar a condenação
pelo crime do
caput, da
não
art. 35,
Lei n. 11.343/2006
configura bis in idem.
[...]
5. A condenação por associação para o tráfico de
drogas obsta a aplicação do redutor previsto no
§
art. 33,
4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência
de animus associativo estável e permanente da agente no
cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à
atividade criminosa. Precedentes.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
851.432/PE,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
)
19/10/2023.

Já em relação às consequências do crime, eventual equívoco na inserção de
elementos concretos em vetor inadequado não impede a manutenção da
negativação. Para corroborar (grifo nosso):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
Documento eletrônico VDA56052104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: fdfe038c-af97-4671-add3-82ce6a30bc76

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA-BASE.
NECESSIDADE.
1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-
se a definir se é obrigatória a redução proporcional da
pena-base quando o Tribunal de origem, em sede de
julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar
circunstância
judicial
negativada
na
sentença
condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em
violação da disposição contida no
do CPP
art. 617
(princípio ne reformatio in pejus).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando
do julgamento do
sufragando o
EREsp n. 1.826.799/RS,
entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da
pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso
exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial
negativa do
do CP reconhecida no édito
art. 59
condenatório.
3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são
uníssonas quanto à aplicação do referido entendimento,
havendo diversos julgados no mesmo sentido.
4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi
acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro
Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024)
: É obrigatória a redução proporcional da pena-base
quando o tribunal de segunda instância, em recurso
exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa
reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a
mera correção da classificação de um fato já valorado
negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
nem o simples reforço de
outra circunstância judicial,
fundamentação para manter a valoração negativa de
circunstância já reputada desfavorável na sentença.
5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à
pena de 8 anos de reclusão, no regime fechado, e ao
pagamento de 22 dias-multa, pelo crime do
§ 2o, I
art. 157,
e II, do Código Penal. No julgamento da apelação
defensiva, o Tribunal de origem afastou a valoração
negativa da conduta social, sem promover a redução
proporcional da pena na primeira fase da dosimetria.
6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6
anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento
de 22 dias-multa, mantido o regime fechado.
(
relator Ministro Sebastião
REsp n. 2.058.970/MG,
Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
28/8/2024,
)
12/9/2024.

No caso em tela, notadamente a quantidade e natureza da droga apreendida foi
utilizada na exasperação da pena-base uma única vez, a título de consequências do
crime, sendo certo que tal equívoco não justifica a desconsideração da vetorial prevista
no
da Lei de Drogas, mas a sua reclassificação pelo Tribunal de origem.
art. 42
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56052104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: fdfe038c-af97-4671-add3-82ce6a30bc76

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.237.245 / RS
Número Registro: 2025/0388350-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50516181020238210008
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: ERIK BENTO MORALES
RECORRIDO
: JANAINA SOARES TEIXEIRA
ADVOGADA
: KETRIM BUENO DE FRAGA - RS133713
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERIK BENTO MORALES
AGRAVANTE : JANAINA SOARES TEIXEIRA
ADVOGADA
: KETRIM BUENO DE FRAGA - RS133713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56314022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 7eb3540e-0cf6-497e-8724-b810a4542ce7

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 7eb3540e-0cf6-497e-8724-b810a4542ce7